Tribunal: TJSP
Processo: 1015382-74.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento à indenização por ela paga ao seu segurado, por danos causados a aparelhos em virtude de afirmada variação de tensão irregular na rede elétrica da concessionária de serviço público. Perícia indireta, pela não autorização de entrada do expert no condomínio edilício para constatação e análise direta das peças

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento à indenização por ela paga ao seu segurado, por danos causados a aparelhos em virtude de afirmada variação de tensão irregular na rede elétrica da concessionária de serviço público. Perícia indireta, pela não autorização de entrada do expert no condomínio edilício para constatação e análise direta das peças danificadas. Constatação limitada apenas às áreas externas do imóvel e à documentação unilateralmente produzida por cada qual. Ausência de pedido das partes para refazimento do ato. Laudo inconclusivo sobre as causas que acarretaram a perda do equipamento eletrônico que controla o elevador da localidade. Documentos unilaterais apresentados com a inicial que não são hábeis a embasar o acolhimento do pedido. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço que não afasta o ônus da demonstração do nexo de causalidade entre o fato causador alegado pela seguradora e o resultado justificador da indenização por ela paga ao segurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.